Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716760-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONCALVES APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de tutela antecipada recursal, interposta por PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONÇALVES contra a sentença proferida no autos da ação de obrigação de não fazer com revisão, proposta em desfavor NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que revogou a liminar e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). Nas razões, o apelante pleiteia a concessão de pedido liminar para ver restabelecida a decisão revogada que determinou a manutenção do fornecimento de energia elétrica em sua residência até a solução da demanda, independentemente do pagamento ou do adimplemento das faturas vencidas. Justifica, em síntese, encontrar-se em situação falimentar, após quebra de sua empresa, agravada pelas medidas de contingenciamento decorrentes da pandemia do Coronavírus COVID-19. Alega, ademais, ser pessoa idosa e possuir estado de saúde sensível, decorrente de doença grave, a requerer cuidados especiais, em especial o uso de aparelho respiratório ligado à rede de fornecimento de energia. Tece considerações sobre a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, mormente em razão da natureza de serviço essencial do fornecimento de energia elétrica. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. Nos autos, o apelante apresentou provas de que percebe apenas o benefício de ID 31524624 para sua manutenção e de sua família, e que inobstante esse quadro, ainda faz uso de aparelho elétrico vital, em razão do seu estado de saúde. A seu turno, nas contrarrazões, a apelada informa a existência de programa social voltado a resguardar o direito à energia elétrica de quem é dependente desses aparelhos (ID 31524803 – Pág. 5). Nesse sentido, intime-se o apelante para que apresente o pedido e/ou deferimento do cadastro junto à distribuidora, conforme instruído pela apelada. Concedo o prazo de 90 (noventa) dias para atendimento. Até o atendimento, deverá ser observado o disposto no § 4o, art. 1.012, do CPC. Após, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator